Tribunal: TJBA
Processo: 8021301-80.2022.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8021301-80.2022.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: MARIA DE FATIMA ALMEIDA NEVES

Advogado(s)
:
RODRIGO APARECIDO SILVA CARDOSO CHUECO

IMPETRADO: SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PENSÃO DE MILITAR. REALINHAMENTO DA GAP. CORREÇÃO DO SOLDO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. EMBARGOS ACOLHIDOS PARCIALMENTE SEM EFEITOS MODIFICATIVOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos, simultaneamente, por MARIA DE FÁTIMA ALMEIDA NEVES e pelo ESTADO DA BAHIA contra acórdão que concedeu parcialmente a segurança para determinar o realinhamento da pensão da impetrante, com implantação da Gratificação de Atividade Policial Militar (GAP) nas referências IV e V, e condenação ao pagamento das diferenças devidas desde a impetração. A impetrante alegou omissão quanto ao pedido de correção do soldo e respectivos reflexos. O Estado da Bahia alegou omissões sobre a observância do cronograma legal da GAP e sobre a prescrição quinquenal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve omissão quanto ao pedido de atualização do soldo para o valor de 1º Tenente PM e aos reflexos nas demais gratificações; (ii) examinar se houve omissões no acórdão quanto à observância do cronograma legal da Lei Estadual nº 12.566/2012 para implantação da GAP e à aplicação da prescrição quinquenal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito.

O acórdão embargado incorre em omissão quanto aos pedidos de correção do soldo e seus reflexos, os quais foram expressamente formulados na inicial, mas não foram abordados na parte dispositiva da decisão.

A omissão, contudo, não acarreta alteração do resultado, pois a fundamentação já reconhecera que a base de cálculo utilizada foi o soldo integral de 1º Tenente PM, afastando a necessidade de correção. Por consequência, não há reflexos a serem reconhecidos.

O recurso do Estado da Bahia não merece acolhimento, pois o acórdão já determinou a observância do interstício legal de 12 meses entre as referências IV e V da GAP, em conformidade com o art. 8º, I, da Lei Estadual nº 12.566/2012.

Também não há omissão quanto à prescrição quinquenal, uma vez que o acórdão limitou os efeitos financeiros à data da impetração, conforme entendimento consolidado do STF (Súmulas 269 e 271), não havendo parcelas pretéritas exigíveis.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração de MARIA DE FÁTIMA ALMEIDA NEVES acolhidos parcialmente, sem efeitos infringentes, para integrar a parte dispositiva e declarar a improcedência dos pedidos relativos à atualização do soldo e reflexos nas demais gratificações. Embargos de declaração do ESTADO DA BAHIA rejeitados.

Tese de julgamento
:

A omissão relativa a pedido expressamente formulado na inicial deve ser sanada, ainda que não implique modificação no resultado do julgado.

A constatação de que o soldo já foi corretamente utilizado como base de cálculo impede o acolhimento de pedido de correção e dos respectivos reflexos.

A determinação judicial de implantação da GAP deve observar o cronograma previsto na Lei Estadual nº 12.566/2012, não havendo omissão quando a decisão já explicita essa exigência.

Em mandado de segurança, a limitação dos efeitos financeiros à data da impetração torna incabível o reconhecimento de prescrição quinquenal.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV e LXIX; CPC/2015, art. 1.022; Lei Estadual nº 7.990/2001, art. 121; Lei Estadual nº 12.566/2012, art. 8º, I; Decreto nº 20.910/32, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmulas 269 e 271; STF, RE 870.947 (Tema 810).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
ACOLHER PARCIALMENTE SEM EFEITOS INFRINGENTES OS EMBARGOS DE
MARIA DE FÁTIMA ALMEIDA NEVES
; E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO ESTADO DA BAHI
A

na forma do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora,
adiante registrado e que a este se integra
.

Sala das Sessões, em ________ de ____ de 2025.

PRESIDENTE

MARTA MOREIRA SANTANA

JUÍZA SUBSTITUTA DE 2º GRAU – RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA